Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSO DA AUTORA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE COZINHA. VÍCIO DE QUALIDADE POR DUAS VEZES. DEMORA EXCESSIVA PARA EFETUAR A SEGUNDA TROCA DO PRODUTO. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a efetuar a troca do produto Armário de cozinha Izabel 6 peças (Balc. Duplos 2 GVATAO), código 958020, por um novo, no prazo de 15 dias corridos, a contar da intimação via sistema, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00.
2. Nas suas razões, a recorrente requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que experimentou não apenas mero dissabor, e sim de ofensa aos atributos da personalidade, pois precisou realizar inúmeras ligações para a ré e se dirigir inúmeras vezes ao estabelecimento do fornecedor, no entanto, nenhuma solução viável lhe foi apresentada. Acrescenta que, mesmo após a atuação do PROCON na relação contratual, a recorrida novamente lhe entregou produto defeituoso. Por fim, aponta que caberia a ré o dever de resolver o referido problema, na forma do CDC, no prazo de 30 dias.
3. Sem contrarrazões.
4. Aplicam-se, à situação em tela, as regras do CDC. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil na falha da prestação de serviços é objetiva.
5. Conforme os ditames do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
6. Pela análise dos documentos e fotos carreadas ao feito, constata-se que a parte autora adquiriu armários de cozinha da pessoa jurídica ré na data de 09/01/2020 (ID 19683131), contudo, os produtos foram entregues com vícios de qualidade e com a cor diversa daquela escolhida pela consumidora.
7. Após reclamação no PROCON/DF, os referidos armários foram substituídos por outros, na data de 17/02/2020, porém, esses também apresentaram vícios de qualidade (ID 19683217), verificando-se, desse modo, que a parte ré não observou o seu dever de substituir o produto por outro em perfeitas condições de uso (artigo 18, §1o, inciso I, e §3o, do CDC).
8. Ademais, as provas dos autos demonstram a indevida desídia da ré, por vários meses, em efetuar a segunda troca dos armários de cozinhas, entregues com defeitos em fevereiro de 2020, situação que, além de comprometer a organização do lar da demandante (ID 19683210), se revela apta a acarretar diversos sentimentos negativos, especialmente de injustiça e de descaso.
9. Com efeito, restou demonstrado nos autos que os transtornos experimentados pela parte autora ultrapassam os meros aborrecimentos, sendo capazes de violar atributos da personalidade.
10. Cabível, portanto, a condenação da parte ré à reparação do dano moral em contexto.
11. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Além disso, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Lado outro, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
12. Assim, tem-se como razoável e proporcional a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por dano moral.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação da ré a obrigação de pagar, à parte autora, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$1.000,00, acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desse Acórdão (Súmula 362 do STJ).
14. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.